Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-51.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Execução ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra em face da COHAB Bauru e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. IPTU. Exercícios de 2017 a 2020. Sociedade de economia mista coexecutada que opôs embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Execução ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra em face da COHAB Bauru e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. IPTU. Exercícios de 2017 a 2020. Sociedade de economia mista coexecutada que opôs embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C.STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Parte embargante que, porém, é prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Incidência do art. 150, VI, letra 'a', § 2o, da CF. Imunidade tributária recíproca reconhecida. Precedentes. Sentença reformada. Embargos julgados procedentes, com extinção da execução em relação à COHAB Bauru, arcando a parte embargada com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% do valor atualizado da causa, já considerada a atuação recursal. Recurso provido.